Tribunal: TJBA
Processo: 8008367-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008367-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: LETICIA BITENCOURT GOMES FONTES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ART. 51 DA LEI Nº 10.741/2003. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO AUTOMÁTICO EM DEMANDA ESTRANHA À PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por fundação sem fins lucrativos mantenedora de instituição de ensino superior contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança de mensalidades escolares relativas ao curso de Biomedicina. A agravante sustenta fazer jus ao benefício com fundamento no art. 51 da Lei nº 10.741/2003, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça sem demonstração de incapacidade financeira; e (ii) estabelecer se o benefício previsto no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa se aplica a demanda de cobrança de mensalidades escolares sem relação com a proteção ou assistência à pessoa idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ. A agravante não apresenta balancetes contábeis, declarações de imposto de renda ou extratos bancários aptos a comprovar situação de precariedade financeira atual. A atividade desempenhada pela agravante, consistente na prestação remunerada de serviços educacionais, evidencia a existência de fluxo financeiro compatível com o pagamento das custas processuais. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 deve ser interpretado de forma teleológica e restritiva, vinculando-se às demandas relacionadas à proteção, assistência ou defesa dos direitos da pessoa idosa. A ação originária de cobrança de mensalidades escolares contra ex-aluna jovem não possui qualquer relação com atividade assistencial voltada à pessoa idosa, afastando a incidência do benefício previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. A extensão indiscriminada da isenção de custas a demandas estranhas à finalidade protetiva da norma configura desvio de finalidade normativa e cria privilégio processual incompatível com o sistema jurídico. A jurisprudência contemporânea exige demonstração de vínculo entre a lide instaurada e a finalidade específica de proteção à pessoa idosa para aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003. O parcelamento das custas autorizado pelo juízo de origem preserva o acesso à justiça sem afastar o dever legal de recolhimento das despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais para obtenção da gratuidade da justiça. O benefício previsto no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 aplica-se apenas às demandas relacionadas à proteção, assistência ou defesa dos direitos da pessoa idosa. A ação de cobrança de mensalidades escolares sem vínculo com atividade assistencial à pessoa idosa não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça à entidade sem fins lucrativos. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça quando ausentes os requisitos para concessão da gratuidade integral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 10.741/2003, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008367-85.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada LETICIA BITENCOURT GOMES FONTES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator